Tribunal: TJMT
Processo: 8010064-83.2016.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
VOTO
Colendos Pares;
Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito a sentença comporta reforma.
Inicialmente, ressalta-se que a reclamante comprovou ser titular do imóvel em discussão, juntando diversos documentos, inclusive escritura pública do bem, os quais sequer foram impugnados pela reclamada.
Por outro lado, cumpre esclarecer que a existência de débitos na unidade consumidora é fato incontroverso, do mesmo modo, incontroverso que a negativa da transferência da titularidade da unidade consumidora ocorreu em razão dos valores em aberto, uma vez que a própria concessionária de serviço público informou no protocolo juntado pela autora que “compareceu na agencia de alto garças e solicitou a alteração cadastral para o nome dela e a religação nessa UC mas verificando os dados constatamos que há débitos em aberto sendo assim não é possível fazer ambos os serviços” (id no 47241086).
Deste modo, o ponto controvertido paira quanto à legitimidade da autora no que tange à obrigação de pagar os referidos débitos.
Não obstante a reclamada defender a natureza real da obrigação (propter rem), o fato é que a obrigação originária desta relação consumerista é de natureza pessoal (propter personam), conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado em diversas oportunidades:
A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel. STJ. 1a Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ).
Do mesmo modo, de acordo com a jurisprudência desta Turma, o débito relativo ao serviço de fornecimento de água/energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando à titularidade do imóvel (propter rem). Em sendo assim, não pode o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel serem responsabilizados por débitos pretéritos de responsabilidade do consumidor que efetivamente utilizou o serviço.
Portanto, o reclamante, proprietário do imóvel, não é responsável pelos débitos oriundos da prestação do serviço de energia elétrica referente ao período anterior a fevereiro/2016 em que o locatário (Sr. Sebastião Camilo de Lima) foi o consumidor final da UC em discussão, pois se trata de obrigação pessoal que não se vincula ao imóvel.
Assim sendo, tratando-se de obrigação propter personae, de natureza pessoal, cabia à concessionária cobrar os valores devidos pela consumidora que, à época, efetivamente, tinha a posse do imóvel, não se justificando a demora na transferência do serviço.
Não restam dúvidas que a reclamada agiu ilegalmente quando negou a troca de titularidade da UC cadastrada no imóvel do autor sob o pretexto de que havia débitos da antiga titular da unidade consumidora que deveriam ser pagos.
Portanto, tratando-se de relação consumerista, o dano moral é evidenciado pela má-prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, por consequência, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nenhuma prova é acostada pela demandada de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, uma vez que não acostou nenhum documento capaz de demonstrar que cumpriu com sua parte na avença, ao contrário, insiste na licitude de sua conduta ao recusar a transferência da titularidade por tratar a obrigação como de natureza real, contrariando o posicionamento pacificado dos tribunais superiores.
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DESOCUPADO POR INQUILINO - DÉBITOS PRETÉRITOS - OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA A TROCA DE TITULARIDADE - ILEGALIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade consumidora. A negativa de troca de titularidade da unidade consumidora por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação de indenizar. (Recurso Inominado no.: 8012796-33.2016.8.11.0004 - MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).
Do mesmo modo, restou demonstrado nos autos que a consumidora somente teve o serviço restabelecido na unidade consumidora após o pagamento das faturas em aberto em nome do antigo possuidor, no valor total de R$ 577,65 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) em 29/03/2017, permanecendo por aproximadamente dez meses sem a prestação regular do serviço por ato ilícito praticado pela ré, uma vez a recusa da transferência ocorreu em 09/05/2016.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por MARIA AUXILIADORA FERNANDES ROJAS, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:
1 - CONDENAR a reclamada a restituir a reclamante pelo dano material sofrido no valor de R$ 577,65 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.
2 - CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA FERNANDES ROJAS - CPF: 387.908.581-15 (RECORRENTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020